Tribunal: TJDFT
Processo: 0717017-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717017-67.2022.8.07.0001 RECORRENTE: SANDRO PEREIRA CARDOSO RECORRIDO: RICARDO BISOL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CHEQUE DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA DE TERCEIRO. ACORDO DE RESTITUIÇÃO AO BENEFICIÁRIO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ABATIMENTO DOS VALORES JÁ PAGOS. 1. O réu não provou os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (CPC/2015 373 II). 2. No caso, não comprovadas pelo réu a causa do cheque e a existência de ajuste em razão do qual o valor correspondente deveria ser dividido igualmente entre o autor e seus irmãos, impõe-se a conclusão de que a importância pertence somente ao autor, beneficiário do cheque, e deve ser-lhe restituída, abatendo-se os valores que já foram pagos. 3. Negou-se provimento ao apelo. O recorrente alega haver prova quanto à existência de acordo entre os herdeiros de José Paulo Bisol para destino dos valores depositados em conta bancária do recorrente. Verbera que teria sido comprovado nos autos o repasse da quantia de R$ 40.641,80 (quarenta mil seiscentos e quarenta e um reais e oitenta centavos) ao recorrido, consoante ID’s no 161159834, 161159835, 161159837, 161159844, 161161007, 161161009, 161161010 e 161161011. Assevera que a transferência de R$ 3.080,20 (três mil e oitenta reais e vinte centavos) teria sido efetuada em favor de terceiro (Juliana Porcaro Advocacia), razão pela qual deve ser considerada como pagamento, visto que consta nos autos prova de ajuste nesse sentido. Afirma que o valor remanescente deve ser fixado na quantia de R$ 45.641,80 (quarenta e cinco mil seiscentos e quarenta e um reais e oitenta centavos), acrescida dos consectários legais. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Fundamenta, ainda, o recurso com base na alínea “c”, do permissivo constitucional, sem, todavia, trazer à colação, qualquer julgado de outro tribunal com o intuito de demonstrar em que ponto teria havido a mencionada interpretação divergente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). Igual teor: AREsp n. 2.719.527, Ministro Marco Buzzi, DJe de 4/11/2024. Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). No mesmo sentido: AREsp n. 2.453.202, Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 4/11/2024. Ainda que assim não fosse, o apelo não deveria transitar, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria indispensável o revolvimento do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No que diz respeito à apontada divergência jurisprudencial, verifico que apesar de o recorrente ter fundado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no AREsp n. 1.920.073/MT, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe 15/12/2021. Igual teor: gual teor: AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.550.174/AP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027